Tribunal: TJMT
Processo: 0006156-15.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Vistos etc.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como apelantes Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, e apelados Estado de Mato Grosso, Município de Sinop e Rafaela Dubas.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator